Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PACOTE DE SERVIÇOS. TELEFONIA. INTERNET. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DOIS ANOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. A restituição em dobro das quantias pagas depende da má-fé do credor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos. Em regra, o descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização de dano moral indenizável; contudo, a demora superior a 2 anos para a solução e regularização dos serviços contratados é apta a configurar danos morais indenizáveis.